Tribunal: TJMT
Processo: 0001494-59.2014.8.11.0087
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001494-59.2014.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), VALMIR SCHUATZ - CPF: 672.554.421-53 (APELADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), SILVANIR COELHO BASTO - CPF: 270.205.251-72 (APELADO), LAUDELINO VAZ - CPF: 572.093.919-91 (APELADO), JOAO VIEIRA DE BONFIM - CPF: 281.277.309-04 (APELADO), JAMIR DEBORTOLI - CPF: 016.629.599-07 (APELADO), ERCIDO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 140.125.371-72 (APELADO), EDVALDO RAMOS MAGALHAES - CPF: 503.569.921-87 (APELADO), BERTULINO PEREIRA RAMOS - CPF: 452.302.931-87 (APELADO), ANTONIO ALVES LEITE - CPF: 109.947.504-04 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES LEITE - CPF: 109.947.504-04 (APELANTE), BERTULINO PEREIRA RAMOS - CPF: 452.302.931-87 (APELANTE), EDVALDO RAMOS MAGALHAES - CPF: 503.569.921-87 (APELANTE), ERCIDO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 140.125.371-72 (APELANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), JAMIR DEBORTOLI - CPF: 016.629.599-07 (APELANTE), JOAO VIEIRA DE BONFIM - CPF: 281.277.309-04 (APELANTE), LAUDELINO VAZ - CPF: 572.093.919-91 (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), SILVANIR COELHO BASTO - CPF: 270.205.251-72 (APELANTE), VALMIR SCHUATZ - CPF: 672.554.421-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCESSIONÁRIAO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCÊNDIO PROVOCADO POR FIOS CONDUTORES DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. CULPA CONFIGURADA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO ENTRE A CONDUTA E OS DANOS. DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que condenou a concessionária de energia a indenizar os apelados por danos materiais e morais, decorrentes de incêndio causado por falha na prestação de serviços, com a comprovação de prejuízos materiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber (i) se a concessionária de energia deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais causados pelo incêndio, (ii) se é cabível a majoração do valor da indenização, e (iii) se há necessidade de demonstração específica de prejuízos ambientais e gastos com terceiros para o combate ao incêndio.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, sendo configurada a culpa pela falha na prestação de serviços.

4. Os danos materiais foram devidamente comprovados, assim como o nexo causal entre a conduta da concessionária e o evento danoso.

5. O dano moral foi reconhecido "in re ipsa", não sendo necessária comprovação específica de sofrimento, dada a natureza do fato.

6. A ausência de comprovação cabal de prejuízos ambientais e de gastos com terceiros não justifica a ampliação da indenização.

7. O pleito de majoração da indenização foi rejeitado, mantendo-se os valores fixados na sentença para cada um dos prejudicados.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelos desprovidos.

Tese de julgamento:
"É devida a indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviços de energia, sendo a responsabilidade da concessionária objetiva e configurada pelo nexo causal entre a falha e os danos causados."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186, 927 e 944; CDC, arts. 6o, 14 e 22.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A –
e por
JOÃO VIEIRA DE BONFIM E OUTRO(S),
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos de

Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n. 0001494-59.2014.8.11.0087, proposta por JOÃO VEIRA DE BONFIM E OUTROS,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos vertidos na inicial, para o fim de: (a)
CONDENAR
a demandada a pagar o valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
para cada autor,
com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação desta sentença (Súmula no 362/STJ).
(b)

CONDENAR
a parte demandada, a título de danos materiais, ao pagamento de: 1.
R$ 33.910,9 reais
à VALMIR SCHUATZ; 2.
R$ 311.906,7 reais
à SILVANIR COELHO BASTO 3.
R$ 47.870,9 reais
à LAUDELINO VAZ 4.
R$ 40.766,35 reais
à JOAO VIEIRA DE BONFIM 5.
R$ 86.823,15 reais
à JAMIR DEBORTOLI 6.
R$ 32.247,25 reais
à ERCIDO MARTINS DOS SANTOS 7.
R$ 22.596,35 reais
à EDVALDO RAMOS MAGALHAES 8.
R$ 175.942,75 reais
à ANTONIO ALVES LEITE 9.
R$ 212.609,6 reais
à BERTULINO PEREIRA RAMOS, incidindo sobre os mencionados valores juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o § 1o, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do prejuízo sofrido. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte ré nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro, com supedâneo no art. 85, §2o, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em síntese, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A suscita preliminar de cerceamento de defesa, ante a não realização de provas solicitadas.

No mérito, defende a reforma da sentença, alegando que o Juízo “a quo” julgou a demanda sob o critério da responsabilidade objetiva; todavia a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos, em casos de condutas omissivas, é subjetiva, devendo ficar caracterizada a culpa.

Argumenta que a demanda deve ser julgada à luz da responsabilidade subjetiva.

Sustenta a ausência de responsabilidade da concessionária por ausência de prova de ato ilícito indenizável, conforme exige os artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil.

Diz que cabe à parte Autora a comprovação dos elementos que apontem a responsabilidade civil da concessionária, nos termos do artigo 373, I, do CPC, não obstante a inversão do ônus da prova; e que para justificar a condenação deveriam os Apelados comprovarem a conduta ilícita, os danos sofridos e o nexo causal entre a conduta e os danos.

Assevera que não “(...) NÃO HOUVE QUALQUER RECLAMAÇÃO DE FALTA DE ENERGIA NO LOCAL NAQUELE MÊS EM QUESTÃO, MUITO MENOS REGISTRO DE QUE UM INCÊNDIO ORIUNDO DA REDE ELÉTRICA. É CERTO QUE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA TERIA SIDO MINIMAMENTE INTERROMPIDO, CASO UM CURTO CIRCUITO, DE FATO, TIVESSE ATINGIDO A REDE DE ALTA TENSÃO. Além disso, a concessionária contratou um perito ambiental para a realização de uma perícia técnica, ficando constatado que não houve desconexão ou rompimento de fios da rede de alta tensão que pudesse ocasionar o fatídico evento”; que “(...) percebeu o mencionado perito que as linhas de distribuição de energia elétrica não tiveram nenhum tipo de modificação ou alteração, restando claro que não havia no local dos fatos qualquer sinal de irregularidade na rede elétrica, nem mesmo de “CURTO CIRCUITO”. Repita-se que não há comprovação de que o incêndio tenha sido ocasionado pela rede elétrica. Não foram juntados documentos que comprovem tecnicamente que o sinistro ocorreu em decorrência de um ato ilícito praticado pela requerida ou a existência do nexo de causalidade. Passado isso, por mera eventualidade, considerando a narrativa apresenta, se aceita, o incêndio em questão teria decorrida por culpa de terceiro”.

Argumenta que “(...) Em se tratando de vegetação nativa, há uma obrigação propter rem do proprietário de zelar por ela, de modo que as ações ou omissões do proprietário do imóvel rural contrárias ao Código Florestal constituem uso irregular da propriedade (...)”.

Requer o provimento do apelo, a fim de afastar a responsabilidade da concessionária e julgar improcedente o pedido indenizatório.

Subsidiariamente, defende que não há comprovação dos danos materiais e sua extensão.

Diz que não há como admitir o dano material presumido.

Eventualmente, requer que a determinação da apuração ocorra em liquidação de sentença, mediante a comprovação do efetivo valor desprendido.

Diz que não há danos morais a serem indenizados.

Pede o provimento do apelo, “(...) para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a demanda em relação à Energisa, caso assim o Nobre Juiz não entenda, seja declarada nula a sentença, retornando os autos à origem para a efetiva apreciação e aferição das provas pretendidas, de forma a conseguir apurar os valores dos prejuízos, tendo em vista que a existência e extensão dos danos não restaram idoneamente comprovadas com o documento unilateral trazido pelo apelado ou alternativamente que estes valores possam ser apurados mediante comprovação na fase de liquidação de sentença”.

Por sua vez, os Apelantes JOÃO VIEIRA DE BONFIM E OUTRO(S) defendem a reforma da sentença, para o fim de condenar a concessionária ao pagamento da indenização por dano material, conforme os valores ordenados em tabelas e demonstradas por meio de laudo técnico de avaliação de danos.

Dizem que a sentença deve ser reformada, a fim de que haja a indenização devida, tendo em vista valores desembolsados para combater o incêndio; que houve uma queda na produção do rebanho leiteiro para cada um dos recorrentes, em suas proporções.

Apontam que não foi considerada a perda de reserva florestal, e ainda, que multa ambiental poderá vir a ser aplicada pelos órgãos de proteção (SEMA/IBAMA).

Requerem provimento do apelo adesivo, a fim de majorar a condenação por indenização (em razão de danos materiais).

As contrarrazões foram ofertadas, sendo que cada uma das partes defende o desprovimento da apelação interposta pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025